Tribunal: STF
Processo: ARE 1324798
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “POLICIAL MILITAR - Ação requerendo a anulação da decisão que expulsou o autor das fileiras da Polícia Militar com a consequente reintegração ao cargo - Decisão de primeiro grau que julgou improcedente a demanda - Apelo buscando a reforma da Sentença - Voto do Relator originário que dava parcial provimento ao recurso - Maioria que entendeu inexistir razão para a reforma da decisão - Independência das esferas penal e administrativa - Limites dos efeitos da absolvição em processo -crime no âmbito administrativo - Absolvição que não teve o condão de repercutir na decisão administrativa - Decisão punitiva lastreada em sólidos elementos colhidos nos autos do Conselho de Disciplina - - Sanção que não se mostrou desarrazoada ou desproporcional - Recurso de apelação que não comporta provimento”.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte em razão do atendimento do pedido de juntada da declaração de voto vencido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos II, V, X, XXV, XXXVI, LIII, LIV e LV; 37; 41, § 2º; 93, inciso IX; e 125, §5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Verifica-se, pela detida análise da motivação contida na decisão que concluiu pela prática de transgressões disciplinares por parte do ora apelante que a mesma não é dissonante dos elementos apurados no Conselho de Disciplina, não se podendo afirmar que a decisão guerreada contrariou as provas dos autos.
    Constatado que a autoridade administrativa não discrepou do apurado no processo administrativo disciplinar e havendo a exposição de argumentos suficientes para amparar a sanção aplicada, que foi imposta dentro dos limites da discricionariedade que lhe é atribuída por lei, não há como pretender agora nulificá-la.
    A exclusão do militar exige que a Administração pondere não apenas a questão da prova dos fatos, mas principalmente a conveniência de manter em seus quadros ou fileiras, servidor que já não é mais digno da sua confiança.
    (...)
    O ato punitivo foi fruto de uma decisão que atribuiu credibilidade a determinadas provas, em detrimento de outras. E tal valoração não é suscetível de censura judicial, pois resulta da liberdade de convicção, que é inerente a qualquer processo decisório.
    Assim, devidamente fundamentado e motivado o ato punitivo, não cabe efetivamente ao Poder Judiciário imiscuir-se na esfera do poder disciplinar da autoridade administrativa, o que se mostraria possível apenas nas hipóteses de abuso ou excesso de poder, que não restaram caracterizados na aplicação da sanção ao apelante”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 691306 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 565), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 21/09/2012.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente